Tribunal: TJBA
Processo: 8029075-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029075-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: BENEDITA PURIFICACAO SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, AGEU DE JESUS CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SAQUES COMPLEMENTARES. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos efetuados em benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado, sob a alegação de que a parte agravada desconhecia a natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, à luz dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O cartão de crédito consignado é modalidade contratual lícita e prevista legalmente, embora dotada de complexidade e baixa familiaridade por parte dos consumidores.

5.
Consta dos autos o contrato assinado pela agravada, contendo cláusulas informativas sobre a natureza da contratação, bem como a realização de 15 saques complementares, com valores diversos, entre 2021 e 2023, o que evidencia o conhecimento da parte acerca da funcionalidade do produto contratado.

6.
A conduta reiterada de saques demonstra ciência da agravada quanto às características do cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação.

7.
A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJ/BA posiciona-se no sentido de que a efetiva utilização do cartão descaracteriza a tese de desconhecimento do produto e afasta a configuração de ilícito por parte da instituição financeira.

8.
Não verificados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a manutenção da liminar não se sustenta, impondo-se sua revogação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8029075-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
BENEDITA PURIFICACAO SANTOS BOMFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
a
o agravo
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente